Tribunal: TJBA
Processo: 8001341-44.2024.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001341-44.2024.8.05.0041 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELIDIO ROZENO DA SILVA Advogado(s): JUSCELIO GOMES CURACA APELADO: BANCO BMG SA Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. O processo foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, devido ao ajuizamento de 57 ações pelo mesmo Autor contra o mesmo Réu, envolvendo contratos de cartão de crédito consignado. A MM. Magistrada a quo determinou a reunião dos pedidos em uma única ação via emenda à inicial. O Autor recorre, alegando a inexistência de litispendência, autonomia das relações contratuais e violação ao direito de acesso à justiça. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão:(i) se o ajuizamento simultâneo de 57 ações caracteriza abuso do direito de ação pelo fracionamento injustificado de demandas conexas; (ii) se o Autor faz jus aos benefícios da justiça gratuita, considerando sua condição financeira e ausência de elementos que infirmem sua declaração de hipossuficiência. III. Razões de decidir 3. O Autor comprovou sua hipossuficiência econômica mediante documentos nos autos, não havendo elementos que afastem a presunção de veracidade de sua declaração. A impugnação ao pedido de justiça gratuita foi corretamente rejeitada. 4. O ajuizamento de demandas autônomas, todas baseadas na mesma causa de pedir – suposta fraude em contratos de cartão de crédito consignado – configura fracionamento injustificado. Tal prática viola os princípios da economia processual e da eficiência, além de sobrecarregar o Poder Judiciário. 5. A solução da magistrada de primeiro grau, ao determinar a reunião dos pedidos em uma única ação, é proporcional e preserva o direito de acesso à justiça sem permitir o abuso do direito de ação. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O fracionamento injustificado de demandas conexas caracteriza abuso do direito de ação, justificando a extinção das ações subsequentes e a reunião dos pedidos em uma única ação para assegurar a economia processual e a eficiência. 2, O benefício da justiça gratuita deve ser deferido à parte que comprova sua hipossuficiência econômica, salvo demonstração inequívoca de capacidade financeira." ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 330; 485, I; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 11009808-32.2024.8.26.0564, Rel. Des. Inah de Lemos e Silva Machado, j. 12.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001341-44.2024.8.05.0041, tendo como Apelante Elídio Rozeno da Silva e Apelado Banco BMG S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator